Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito Civil, do Consumidor e Processual civil. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autora detentora de perfil na rede social “Instagram”. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada. Promessa de monetização do perfil por terceiros via e-mail não oficial. Responsabilidade civil das fornecedoras de aplicação. Inviabilidade. Conduta inimputável às empresas. Falha no serviço não evidenciada. Culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, §3o, II). Danos materiais e morais. Gênese não evidenciada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que, resolvendo a ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que manejara em desfavor das empresas mantenedoras da aplicação “Instagram”, rejeitara o pedido inicial ao fundamento de que a responsabilidade das rés sobejara elidida em decorrência da culpa exclusiva da consumidora e de terceiros fraudadores (CDC, art. 14, § 3o, II), porquanto, a par de não adotar as cautelas devidas e de já ter recuperado o acesso à conta mantida junto à rede social, fora vítima de golpe aplicado por terceiros via e-mail.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se à aferição de substrato material hábil a qualificar a falha na prestação dos serviços por parte das empresas rés, consistente no descumprimento do dever de segurança esperado com a disponibilização da rede social cognominada “Instagram”, perquirindo-se, para tal desiderato, a subsistência ou não da causa excludente de responsabilidade atinente à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o, II), e, acaso insubsistente, à valoração dos danos materiais e morais eventualmente suportados pela conduta imputada às rés.
III. Razões de decidir
3. O advento de proposta emulada por terceiros, utilizando-se de endereço de e-mail destinado à simulação de contato oficial da rede social em que a consumidora mantém conta, a par de conter erro grosseiro na denominação da plataforma, despontando como prática, inclusive, não abarcada pelos termos de uso da plataforma, infirma o alegado pela autora e, especialmente ao se considerar a era da sociedade da informação em que inserida, torna desguarnecido de verossimilhança e de lastro material a imputação de descumprimento de proposta por parte das empresas, descerrando fato notório e inerente às regras de experiência comum (CPC, arts. 374, I, e 375) a ínfima probabilidade de que a proposta de monetização dum perfil pela sua simples existência no Instagram tenha partido das empresas responsáveis pela aplicação.
4. O ato ilícito e o inadimplemento contratual consubstanciam a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando positivada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, ausentes os elementos indutores da responsabilização civil das fornecedoras, porquanto, além de inexistir conduta, não sobejara patenteado quaisquer fatos ou vícios do produto ou dos serviços fomentados, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927), não há que se cogitar a indenização da consumidora à guisa de danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.